Tribunal: STF
Processo: ARE 900114
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus é no sentido da “inviabilidade de redução do prazo prescricional quando a idade limite é completada na época do acórdão ratificador da condenação fixada pelo juízo de origem” (HC 117.386, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.